Tribunal: TJMT
Processo: 1046276-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Autos:
HABEAS CORPUS CRIMINAL - 1046276-21.2025.8.11.0000
Requerente:
ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR e outros
Requerido:
JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA DE ACESSO AOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 14. ALEGADA AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DISCUSSÃO INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de paciente, preso preventivamente em razão de mandado de prisão expedido nos autos de processo que apura furto de aproximadamente 40 a 50 cabeças de gado, ocorrido na zona rural de Colíder/MT (art. 155, § 1o, § 4o, I e IV, e § 6o, do CP).
Fatos relevantes: (i) res furtiva avaliada em valor superior a R$ 100.000,00; (ii) aquisição conjunta de veículo utilizado no crime pelo paciente e corréu, poucos dias antes da consumação delitiva; (iii) localização do veículo abandonado com vestígios dos animais bovinos e compatibilidade entre marcas de pneus e fragmento de escapamento; (iv) fuga do corréu após a prática delitiva; (v) apresentação do paciente após deflagração das investigações e expedição do mandado de prisão; (vi) restrição temporária de acesso aos autos durante fase investigativa em razão de diligências em curso, superada com o oferecimento e recebimento da denúncia; (vii) ação penal em fase inicial, com citação recentemente efetivada.
Requerimentos: (i) revogação da prisão preventiva; (ii) subsidiariamente, substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e (iii) determinação de acesso imediato e integral aos elementos de prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela restrição temporária de acesso aos elementos probatórios; (ii) analisar se a apresentação espontânea do paciente descaracterizou o periculum libertatis; (iii) examinar a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva; (iv) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A restrição temporária de acesso a elementos investigatórios, quando devidamente fundamentada na preservação da eficácia de diligências em curso e superada pela posterior franquia integral dos autos na fase processual, não configura cerceamento de defesa apto a ensejar nulidade, especialmente quando ausente demonstração de prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa.
A apresentação espontânea do investigado após a expedição de mandado de prisão preventiva, embora constitua elemento a ser considerado na análise da necessidade da custódia, não afasta, por si só, os demais fundamentos que justificaram a decretação da medida extrema, especialmente quando presentes a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito, sendo suficiente, para a prisão preventiva, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade de autoria e prova da existência do fato.
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes e inadequadas quando, diante da gravidade concreta da conduta, do planejamento delitivo, do risco à ordem pública e da fase inicial da instrução criminal, não possuem aptidão para neutralizar os riscos evidenciados nos autos.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, 319 e 563.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 14 e Rcl 54218; STJ, AgRg no HC n. 805208/RO, TJMT, Enunciados 42 e 43 da TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046276-21.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Liberdade Provisória, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATTAN HENRIQUE MARTINS COSTA - CPF: 061.579.901-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (IMPETRANTE), MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (ADVOGADO), EDUARDO PLACIDO - CPF: 039.015.761-93 (PACIENTE), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), 3a. Vara da Comarca de Colíder (IMPETRADO), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (IMPETRANTE), MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (IMPETRANTE), PAULO FERNANDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 163.937.588-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO
E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO
. PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA
.
TESE DE
CERCEAMENTO DE DEFESA POR RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA DE ACESSO AOS AUTOS.
NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 14. ALEGADA
AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS DE AUTORIA. DISCUSSÃO INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente,
preso preventivamente em razão de mandado de prisão expedido nos autos de processo que apura furto de aproximadamente
40 a 50 cabeças de gado, ocorr
ido
na zona rural de Colíder/MT (
art. 155, § 1o, § 4o, I e IV, e § 6o, do CP
).

Fatos relevantes: (
i
)
res furtiva

avaliada em valor superior a R$ 100.000,00; (
ii
) aquisição conjunta de veículo utilizado no crime pelo paciente e corréu, poucos dias antes da consumação delitiva; (
iii
) localização do veículo abandonado com vestígios
dos animais bovinos
e compatibilidade entre marcas de pneus e fragmento de escapamento; (
i
v
) fuga do corréu após a prática delitiva; (
v
) apresentação do paciente após deflagração das investigações e expedição do mandado de prisão; (
vi
) restrição temporária de acesso aos autos durante fase investigativa
em razão de diligências em curso
, superada com o oferecimento e recebimento da denúncia; (
vii
) ação penal em fase inicial, com citação recentemente efetivada.

Requerimentos: (
i
)
revogação da
prisão preventiva; (
ii
) subsidiariamente, substituição da prisão por medidas cautelares
diversas;
e
(
iii
) determinação de acesso imediato e integr
al aos elementos de prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se houve cerceamento de defesa pela restrição temporária de acesso aos elementos probatórios; (
ii
) analisar se a apresentação espontânea do paciente descaracterizou o
periculum
libertatis
; (
iii
) examinar a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva; (
iv
) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restrição temporária de acesso a elementos investigatórios, quando devidamente fundamentada na preservação da eficácia de diligências em curso e superada pela posterior franquia integral dos autos na fase processual, não configura cerceamento de defesa apto a ensejar nulidade, especialmente quando ausente demonstração de prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa.

A apresentação espontânea do investigado após a expedição de mandado de prisão preventiva, embora constitua elemento a ser considerado na análise da necessidade da custódia, não afasta, por si só, os demais fundamentos que justificaram a decretação da medida extrema, especialmente quando presentes a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Não se revela cabível na via estreita
do
habeas corpus
discussão
acerca da autoria do delito, sendo suficiente, para a prisão preventiva, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade de autoria e prova da existência do fato.

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes e inadequadas quando, diante da gravidade concreta da conduta, do planejamento delitivo, do risco à ordem pública e da fase inicial da
instrução criminal, não possuem aptidão para neutralizar os riscos evidenciados nos autos.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX; CPP,
arts
. 312, 313, I, 319 e 563.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante 14 e
Rcl
54218
; STJ,
AgRg
no HC
n.
805208
/
RO
, TJMT, Enunciados 42 e 43 da TCCR.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetradoem favor do paciente
Eduardo Plácido
,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Colíder/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente desde 08/12/2025,em razão de um mandado de prisão expedido nos autos do processo que apura o furto de aproximadamente 40 a 50 cabeças de gado, ocorrido na zona rural de Colíder/MT.

Em

síntese,osimpetrantesalegaramqueopaciente estásofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos:a) ausência de
periculum
libertatis
, evidenciada pela apresentação espontânea; b) cerceamento de defesa por negativa de acesso à integralidade das provas (mídias audiovisuais), em afronta à Súmula Vinculante 14 do STF; c) predicados pessoais favoráveis; d) desproporcionalidade da medida extrema; e) fragilidade dosindíciosdeautoria.

Com isso,requereu a concessão da liminar com a finalidade derevogar a prisão preventiva do paciente.Subsidiariamente, pugnou pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas,“
preferencialmente o comparecimento periódico em juízo e a monitoração eletrônica
”.

Pleiteou, também, a determinação de acesso imediato e integral a todos os elementos de prova já documentados nos autos de origem.

No mérito, pugnoupelaconcessão da ordem definitiva.

O pedido de liminar foi
indeferido
no id. 338074862.

As informações foram prestadas (id.
339716378
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id.
343713898
).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Os impetrantes

suscita
m
, preliminarmente,
a ocorrência de

cerceamento de defesa
decorrente da negativa de acesso integral aos elementos probatórios, especialme
nte às mídias audiovisuais,
contendo depoimentos e imagens de
vídeo
.

Sustenta
m
que tal restrição violaria frontalmente o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, impedindo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, na medida em que a defesa técnica teria sido impedida de analisar elementos utilizados pelo Juízo para fundamentar o
fumus
comissi
delicti
.

A preliminar não merece acolhimento.

A

Súmula Vinculante n. 14
do Supremo Tribunal Federal estabelece que
“
é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa
”
.

Todavia, a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que o acesso aos elementos informativos pode ser temporariamente restringido quando houver necessidade de preservação do sigilo de diligências investigativas ainda em curso, desde que tal restrição seja provisória e devidamente justificada.

Nesse sentido,
“
i
nexiste desrespeito ao teor do verbetevinculanten.14daSúmulase oacessoaos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento
” (
STF,
Rcl
54218,
DJe
20/02/2023).

Na espécie, conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade coatora, a decisão que condicionou o acesso aos autos não negou definitivamente a habilitação dos advogados ou o acesso às provas, mas apenas postergou tal providência até a conclusão de diligências investigativas pendentes, em estrita observância ao princípio da proporcionalidade.

Desta forma, consta que o Juízo
a quo
determinou a intimação da autoridade policial em 09/12/2025
para
que apresentasse relatório das investigações realizadas e cumprimento das medidas deferidas no prazo máximo de
5
dias, para posterior análise ao pedido defensivo de acesso aos autos.
A defesa foi intimada desta decisão em 10/12/2025, cuja medida “
visou preservar o sigilo necessário às diligências investigativas ainda em curso naquele momento
” (id.
343713898
).

Não obstante a isso, consta que
a situação processual evoluiu substancialmente após a decretação da prisão preventiva
, pois a
ação penal correspondente, autuada sob o n. 1002750-74.2025.8.11.0009, teve a denú
ncia oferecida e recebida em 07/01/2026
, com citação regular dos acusados realizada em 15
/01/2026
, assegurando-se plenamente o exercício do contraditório e da
ampla defesa na fase processual
(id.
343713898
).

Nesse contexto, eventual restrição temporária de acesso no momento inicial da investigação restou integralmente superada pelo regular desenvolvimento do processo criminal, com o oferecimento e recebimento da denúncia, não subsistindo constrangimento ilegal apto a macular a decisão que decretou a custódia cautelar.

Ademais, imperioso destacar que a defesa técnica não demonstrou, de forma concreta e específica, qual prejuízo efetivo teria experimentado em razão da postergação d
o acesso às mídias audiovisuais, limitando-se
a arguir genericamente a violação ao direito de defesa, sem indicar quais elementos probatórios deixaram de ser contestados ou quais teses defensivas foram inviabilizadas pela restrição temporária.

Como
é
sabido, o sistema processual penal brasileiro adota o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Assim, observa-se que
a defesa técnica teve pleno acesso aos autos após o oferecimento da denúncia, podendo analisar integralmente o conjunto probatório, arrolar testemunhas e apresentar toda a argumentação que entendesse pertinente.
A
demais, a
audiência de custódia foi realizada, oportunizando-se ao paciente e seus defensores a manifestação sobre a legalidade da prisão preventiva.

Portanto, não se verifica qualquer prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa que justifique o reconhecimento da nulidade arguida, especialmente
porque
a restrição temporária foi devidamente fundamentada na preservação da eficácia das investigações e
,
posteriormente
,
superada pela franquia integral dos autos na fase processual.

Por tais fundamentos,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa
.

No mérito, a defesa sustenta que a apre
sentação espontânea do paciente na Delegacia,
ocorrida em 08 de dezembro de 2025, teria descaracterizado o risco de fuga invocado na decisão que decretou a prisão preventiva, esvaziando o fundamento da garantia da aplicação da lei penal.

Argumenta que quem pretende frustrar
à
aplicação da lei penal não contrata advogados e não se apresenta voluntariamente perante a autoridade policial, razão pela qual o
periculum
libertatis
estaria ausente.

Todavia, do detido exame dos autos, infere-se que o decreto prisional apresenta fundamentos idôneos aptos a justificarem a ma
nutenção da prisão preventiva, não merecendo acolhimento os argumentos defensivos.

Consta dos autos que, em 01/12/2025, foi registrado boletim de ocorrência junto à Polícia Civil de Colíder a respeito do crime de furto de aproximadamente 40 cabeças de semovente domesticável de produção (bovinos), estimados em valor superior a
R$ 100.000,00 (cem mil reais), ocorrido
na propriedade rural Fazenda Manto Azul.

No loca
l, identificaram um elo de corr
ente quebrado na porteira de acesso à área de manejo (rompimento de obstáculo), e que os animais foram embarcados por meio de uma estrutura de “
embarcador de madeira
” existente na propriedade.

Apurou-se que os gados subtraídos eram da ra
ça
Nelore e eram marcados com o símbolo de um triângulo no lado esquerdo.

O policial SGT Rogério quando se dirigiu ao local, verificou marcas bem características do veículo (caminhão ou caminhonete) no chão (estrada de barro) e conseguiu traçar a trajetória feita e sua continuidade na parte asfaltada da cidade
, o que permitiu identificar câmeras de monitoramento e levantar inicialmente qual seria o veículo utilizado.

A Polícia Militar e a Polícia Judiciária Civil localizaram imagens das câmeras de segurança datadas de 30/11/2025, por volta das 21 horas e, dentre os veículos captados nas imagens, foi possível identificar o caminhão FORD/F4000, cor vermelha, placa ABS-4105 que aparentava estar carregado, o qual foi encontrado abandonado na área urbana de Colíder no dia 01/12/2025.

No local do furto foi encontrado uma parte do escapamento de caminhão,
sendo
entregue
à

polícia
civil, cuja análise demonstrou que esta peça é compatível com o caminhão apreendido.

Além disso, realizaram confronto das marcas de pneus deixadas no local e constataram grande similitude com as marcas do pneu do caminhão apreendido e dentro do compartimento das cargas também localizaram vestígios de estrume bovino fresco, indicando o uso e o transporte recente de gado, compatível com o horário da consumação do crime de furto.

Apurou-se, ainda, que o caminhão FORD/F4000, cor vermelha, estava registrado em nome da pessoa jurídica J. A. CAVALCANTE, motivo pelo qual
contataram
o proprietário, o qual informou que havia alienado há poucos dias o caminhão para as pessoas de
Jhonattan
Henrique
Martins Costa
e
Eduardo Plácido
.

José
Alvez
, proprietário da pessoa jurídica J. A. CAVALCANTE
, apresentou
os comprovantes de transferência via
pix
realizados pelos suspeitos
Jhonattan
e
Eduardo
, além das
folhas de cheques assinadas por
Eduardo Plácido
, evidenciando que cada um dos suspeitos transferiu a quantia de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais)
,
ou seja, R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) no dia 25/11/2025, ambos às 18h, o que demonstra que compraram em conjunto esse veículo.

Assim, “
diante da robustez dos elementos de indícios de autoria e materialidade já colhidos, onde demonstra que os suspeitos teriam adquirido o veículo com o fim específico de cometer furtos de gado, preparando toda logística necessária para a consumação dos crimes
”, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente e do
suspeito Jhonatan, o que foi acolhido pelo Juízo a quo, após a colheita de manifestação ministerial favorável.

Consta
da decisão constritiva que foram apontados elementos capazes de demonstrar a
materialidade
do delito
, conforme auto de apreensão do veículo, fotografias do local do crime, perícia nas marcas de pneus e fragmento do escapamento e depoimentos colhidos.

Quanto aos
indícios de autoria
, consignou-se que “
são robustos e convergem para a participação dos representados na empreitada criminosa, especialmente considerando a aquisição conjunta e recente do veículo utilizado no crime, a fuga de
Jhonattan
do distrito da culpa e os antecedentes criminais de
Eduardo

Plácido
”.

No tocante ao
periculum
libertatis
, apontou-se a necessidade da prisão preventiva para
garantia da ordem pública
, pois “
a conduta praticada demonstra
elevado grau de periculosidade dos investigados
, evidenciada pelo planejamento prévio (aquisição do veículo especificado para a prática criminosa), pela violação de obstáculo, pelo concurso de agentes e pelo elevado prejuízo causado às vítimas
” (id.
337276895
).

Pontuou-se, ainda, que a
periculosidade

dos investigados
está demonstrada pela sofisticação
do modus operandi
e pela capacidade de organização delitiva
, o que
também
indica
a indispensabilidade da prisão para prevenir a prática de novos crimes.

Registrou-se
na decisão
que “
a

conveniência da instrução criminal
também se faz presente, considerando

que a liberdade dos investigados pode facilitar a ocultação de provas, a intimidação de testemunhas

ou a destruição de elementos probatórios ainda não identificados pela autoridade policial.
(...)
Há fundado receio de que, em liberdade, os representados possam

estabelecer contato com eventuais comparsas ainda não identificados ou com receptadores dos

semoventes subtraídos, comprometendo a apuração completa dos fatos
”

(id. 337276895).

Além disso, “
A
garantia da aplicação da lei penal
encontra-se ameaçada diante da fuga de

um dos representados e da possibilidade concreta de que ambos venham a se evadir do distrito da

culpa para frustrar eventual condenação futura
”
.

Posteriormente, a defesa pugnou pela
revogação da prisão preventiva
do paciente,
contudo
o pleito foi indeferido
,
reforçando-se a necessidade da prisão para
garantia da ordem pública
,
conveniência da instrução criminal
e
aplicação da lei penal
, nestes termos:

“
Primeiramente
, registro que a apresentação não se deu de forma genuinamente espontânea, mas sim após a deflagração das investigações e a identificação dos investigados como autores do delito, em contexto no qual já havia representação
policial pela prisão preventiva e elementos probatórios robustos apontando para a participação de ambos na empreitada criminosa. Conforme consta nos autos, JHONATTAN HENRIQUE MARTINS COSTA permaneceu foragido desde a data dos fatos (01/12/2025 - conforme relatado por sua esposa em sede policial,) até o dia 08/12/2025 (data da prisão), configurando fuga deliberada do distrito da culpa. A circunstância de não terem permanecido em local incerto após a captura não se equipara à espontaneidade que caracteriza a genuína colaboração com a justiça.

Ademais,
a decisão que decretou a prisão preventiva não se fundou exclusivamente no risco de fuga, mas em múltiplos fundamentos que permanecem íntegros e contemporâneos. A garantia da ordem pública resta evidenciada pela gravidade concreta da conduta: furto de 40 a 50 cabeças de gado, avaliadas em mais de R$ 100.000,00, mediante planejamento prévio (aquisição do veículo em 25/11/2025, poucos dias antes do crime ocorrido em 01/12/2025), rompimento de obstáculo, concurso de pessoas e elevado prejuízo à vítima. Trata-se de delito de significativa repercussão na comunidade rural, gerando intranquilidade social e exigindo resposta estatal adequada.

A conveniência da instrução criminal subsiste de forma ainda mais evidente. A ação penal encontra-se em sua fase absolutamente inicial, com denúncia recebida há poucos dias (07/01/2026) e citação dos acusados recentemente efetivada (15/01/2026). A fase instrutória sequer foi iniciada, e a liberdade dos acusados poderia facilitar a influência sobre testemunhas, a ocultação de elementos probatórios ainda não identificados ou o contato com eventuais comparsas ou receptadores dos semoventes subtraídos, comprometendo a regular apuração dos fatos.

Quanto às condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa, como primariedade e bons antecedentes, estas não são
suficientes, por si só, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, inclusive consolidado no Enunciado Criminal no 43 do TJMT: "As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
"

No tocante à menção, na decisão que decretou a prisão preventiva, de que EDUARDO PLÁCIDO figura como investigado em inquérito policial referente ao crime de roubo (IP n. 88.4.2018.56731 -
PJe
0003853-80.2018.811.0009), registro que tal circunstância, embora não configure maus antecedentes formais, integra o contexto de análise da periculosidade concreta do agente, sem que, contudo, constitua fundamento exclusivo ou preponderante da decisão, que subsiste de forma autônoma pelos demais elementos demonstrados nos autos.

Por fim, quanto à alegação de fundamentação genérica, observo que a decisão que decretou a prisão preventiva demonstrou, de forma concreta e individualizada, os elementos que justificam a segregação cautelar: o modus operandi planejado, a aquisição prévia do veículo utilizado no crime, a fuga de JHONATTAN logo após os fatos, a prova pericial vinculando o veículo ao local do crime (similitude entre marcas de pneus, compatibilidade de fragmento de escapamento e presença de estrume bovino fresco) e o elevado prejuízo causado. Não se trata, portanto, de fundamentação abstrata ou genérica, mas de análise concreta das circunstâncias do caso.

A prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stantibus, de modo que sua revogação pressupõe alteração substancial do quadro fático-jurídico que lhe deu causa. No caso concreto, não se verifica tal modificação. Os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva permanecem íntegros, especialmente diante da fase embrionária da ação penal, e a
mera alegação de circunstâncias pessoais favoráveis não se mostra suficiente para afastar a necessidade da medida extrema.

Ademais, em relação
a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal revelam-se inviáveis nesse momento.

No presente caso, considerando a gravidade concreta da conduta, o significativo prejuízo causado, o planejamento delitivo, a fuga deliberada de um dos investigados, o risco à ordem pública e à instrução criminal — esta, em fase absolutamente inicial — as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes e inadequadas para assegurar os objetivos da tutela cautelar.
O comparecimento periódico em juízo ou a proibição de ausentar-se da comarca não teriam aptidão para neutralizar os riscos evidenciados nos autos, mostrando-se a segregação cautelar medida imprescindível e proporcional à situação concreta
”
(id.
343713898
).

Nesse cenário,
verifica-se que o
Juízo de origem
, ao decretar a custódia cautelar e a manter, fundamentou expressamente
a
necessidade da segregação
com base na
periculosidade dos agentes
e na
gravidade concreta da conduta
, evidenciada pelo planejamento prévio mediante aquisição do veículo poucos dias antes do crime, pelo rompimento de obstáculo, pelo concurso de agentes e pelo elevado prejuízo causado às vítimas, superior a cem mil reais.

Registra-se que
a apresentação do paciente não se deu de forma genuinamente espontânea, mas sim após a deflagração das investigações, a identificação dos investigados como autores do delito e a expedição d
o mandado de prisão preventiva em seu desfavor.

A circunstância de o paciente ter se apresentado após tomar ciência da existência do mandado de prisão não se equipara à espontaneidade que caracteriza a genuína colaboração com a justiça, tratando-se, em verdade, de submissão inevitável à ordem judicial já expedida.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem compreendido que a apresentação posterior à expedição do mandado de prisão não descaracteriza, por si só,
os fundamentos da custódia cautelar, especialmente quando presentes outros elementos que
justifiquem a segregação, como na espécie.

A propósito
,

colaciona-se o seguinte julgado
:

“
(...)

Condições subjetivas favoráveis do Réu e apresentação espontânea (...) não impedem a manutenção da prisão preventiva nos casos em que a lei a autoriza e nem é motivo para a sua revogação, mormente quando concretamente demonstrada
a
necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, como no caso.
(...)
”

(
STJ
,

AgRg
no HC
n.
805208
/
RO
,
DJe
26/05/2023
).

Desse modo,
não há falar em ausência
do
periculum
libertatis
ou
em carência de motivação no édito prisional, porquanto a segregação
cautelar
encontra-se devidamente fundamentada nos termos dos
arts
. 312 e 313 do CPP, não estando demonstrada qualquer violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Outrossim
, “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
” (
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

Quanto à alegada ausência de
indícios mínimos de autoria
, sabe-se que a
via estreita do
habeas corpus
não admite incursão aprofundada no acervo
fático-
probatório para infirmar a justa causa, especialmente quando o decreto prisional aponta elementos concretos
dos autos
quanto à

materialidade
e indícios suficientes de autoria, co
nforme
prevê o
art. 312 do CPP.

N
a órbita das prisões cautelares,
não é exigida a prova plena de culpa
, o que é inviável num juízo meramente cautelar, realizado, como regra, muito antes do julgamento do mérito, bastando, portanto, que haja elementos suficientes que evidenciem a probabilidade de autoria e
prova
da existência do fato, pressupostos estes que foram devidamente observados no momento da decisão constritiva.

Nessa linha, é aplicável o
Enunciado n. 42
deste Tribunal de Justiça
, segundo o qual: “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da
autoria do delito
”.

Ademais, o crime pelo qual o paciente foi denunciado
, qual seja art. 155, § 1o, § 4o, I e IV, e § 6o, do CP,
admite a custódia preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP, não havendo falar em desproporcionalidade da medida
(ação penal n.
1002750-74.2025.8.11.0009
).

Não obstante, saliento que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, sendo certo que a custódia cautelar nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio
da proporcionalidade
.

Desta feita, não constatada a hipótese de ilegalidade da prisão do paciente, deve ser prestigiada a decisão do Juízo de primeiro grau, que tem contato direto com a prova e as partes ao estabelecer a conveniência ou não da segregação provisória no caso concreto.

Por fim, mostra-se
inadequada a substituição da prisão
preventiva
por medidas cautelares diversas
, porquanto, diante da gravidade concreta do delito, do planejamento evidenciado, do risco à ordem pública e da fase embrionária da instrução, tais medidas revelam-se
insuficientes para neutralizar os riscos identificados
, não atendendo aos fins da tutela cautelar.

Ante o exposto,
denego a ordem
impetrada em favor de
Eduardo Plácido
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026